Tribunal: STF
Processo: HC 73743
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-28
Data de publicação: 1996-05-28

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". PETRECHOS PARA FALSIFICAÇÃO DE
MOEDA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA AMBÍGUA E CONTRADITÓRIA: IMPROCEDÊNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RAZÕES
RECURSAIS NÃO OFERECIDAS: TRÂNSITO EM JULGADO. RÉU PRIMÁRIO E DE
BONS ANTECEDENTES: FIXAÇÃO DA PENA-BASE E REGIME PRISIONAL.
1. Tem-se como improcedente a alegação de que a sentença
incorreu em ambigüidade e contradição no discorrer do relatório, da
comprovação da autoria e materialidade, bem assim da caracterização
da conduta típica do delito previsto no art. 291 do CP, eis que bem
descreveu os fatos, analisou as provas constantes dos autos e
discerniu com precisão a figura delituosa em cujas sanções aplicou a
pena, fazendo-o de modo suficientemente fundamentado; questionamento
atrelado ao campo  probatório é, por si só, estranho aos limites do
writ.
2. Não procede a assertiva de erronia nas certidões de
decurso do prazo para apresentação do recurso extraordinário e do
trânsito em julgado, porquanto resulta comprovado que o paciente,
requerendo vista dos autos para oferecimento das razões recursais, o
que lhe foi deferido, permaneceu inerte, apesar de devidamente
intimado, deixando transitar em julgado o acórdão.
3. A despeito de tratar-se de réu tecnicamente primário,
o preceito inserto no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, apenas
faculta ao julgador, avaliadas as condições que reputar essenciais
para a reprovação do crime, estabelecer o regime aberto ou semi-
aberto para o cumprimento da pena. Por isso não merece censura a
decisão que não concedeu o regime aberto, fundamentando-se na
gravidade do delito e nas circunstâncias de que o mesmo se revestiu.
4. Não há como desconstituir-se a decisão que, observados
os limites legais e os parâmetros  judiciais previstos no art. 59 do
CP, fixa a pena-base um pouco acima do mínimo legal, cominada a réu
primário e de bons antecedentes,  fundamentando-a na grande
quantidade de materiais e objetos especialmente destinados à
falsificação de papel-moeda, apreendidos, indicando grau de
sofisticação e organização reveladores da gravidade do delito
praticado.
5. Habeas-corpus indeferido.